Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701449-19.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Em razão das informações contidas no ofício de ID 70064285, intime-se a apelante a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator